Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-45.2025.8.11.0022
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000001-45.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JANY DA SILVA DELGADO - CPF: 067.542.541-73 (APELANTE), LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 052.454.671-19 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO GOMES - CPF: 000.243.281-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON LIMA SANTOS - CPF: 045.493.771-78 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JANY DA SILVA DELGADO - CPF: 067.542.541-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO MANTIDO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 730 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a desconsideração de condenações anteriores atingidas pela prescrição da pretensão executória para fins de maus antecedentes e reincidência; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (
iii
) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (
iv
) verificar a adequação do regime prisional fixado; e (v) analisar a possibilidade de redução ou exclusão da pena de multa em razão de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão executória não elimina os efeitos secundários da condenação, sendo legítima a sua consideração para fins de reincidência e maus antecedentes.

4.
A aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto, ante a reincidência e os maus antecedentes do réu.

5.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, por ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal.

6.
A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, em razão da reincidência e da pena aplicada.

7.
A pena de multa foi fixada proporcionalmente à reprimenda corporal, observando os parâmetros legais, sendo incabível sua redução pela via recursal, devendo eventual revisão ocorrer na fase de execução penal.

8.
O pedido de justiça gratuita encontra-se prejudicado por ausência de interesse recursal, tendo sido o réu isento das custas processuais na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários da condenação, como reincidência e maus antecedentes.

2.
A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

3.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando ausentes os requisitos legais cumulativos.

4.
A imposição do regime inicial fechado é adequada para réu reincidente com pena superior a 4 anos.

5.
A pena de multa proporcional à pena corporal é legítima, sendo sua revisão competência do juízo da execução penal.

6.
A ausência de condenação ao pagamento de custas processuais na sentença prejudica o pedido de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXIX e LV; CP,
arts
. 44, 59, 64, I e 33, § 2o, “b”; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o; CPP, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 885.517/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.03.2024,
DJe
08.03.2024; TJMT, N.U 1008887-18.2024.8.11.0006, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 09.04.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 33.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Luciano Alves
d
e Oliveira Mendes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1000001-45.2025.8.11.0022
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
730 (setecentos e trinta)

dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
(Id.
284791468
).

Nas razões vistas no Id.
295638891
o apelante por intermédio de su
a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter
o
afastamento da agravante da reincidência e da valoração negativa dos maus antecedentes
, sob o argumento de que as condenações anteriores utilizadas na dosimetria da pena
já estavam alcançadas pela prescrição
, não podendo, portanto, ser consideradas para agravar a reprimenda. Pleiteia também o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
, sustentando que é
primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa
, sendo a quantidade de droga apreendida pequena e ausentes instrumentos típicos do tráfico.

Com isso, requer a
redução da pena em dois terços
e, em consequência, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou, alternativamente, a imposição de
regime prisional mais brando
. Por fim, postula a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, em razão da sua condição de hipossuficiência, e a
redução proporcional do valor da pena de multa
, diante da sua incapacidade econômica para arcar com o montante fixado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
296017873
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, é pelo
des
provimento do recurso
(Id.
304659856
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário :
Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela prática do delito tipificado pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multa, fixando o valor do dia multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Irresignação defensiva: 1- Busca a reforma da dosimetria da pena aplicada para: i) desconsiderar as ações penais utilizadas na sentença como antecedentes e reincidência, visto que atingidas pela prescrição executória;
ii
) reconhecer a minorante prevista no §4o, do art. 33 da Lei 11.343/06 em sua fração máxima (2/3), sustentando que o APELANTE preenche os requisitos para a concessão do benefício;
iii
) substituir a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (art. 44, do CP) ou a fixar o regime ABERTO, dada às peculiaridades do caso em concreto e considerando que todas as circunstâncias são favoráveis ao APELANTE;
iv
) reduzir a pena de multa, ante as parcas condições financeiras do APELANTE; bem como conceder o benefício da justiça gratuita, assegurando que o APELANTE não possui recursos financeiros para arcar com as custas do processo. Pelo conhecimento parcial do recurso – ausência de interesse recursal em relação ao pleito subsidiário de concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista que o objeto foi contemplado pelo magistrado sentenciante que isentou o APELANTE do pagamento das custas e taxas processuais. Na parte conhecida do apelo, pela improcedência – as condenações utilizadas na sentença podem servir como
justificativa para a incidência das majorantes dos maus antecedentes e da reincidência pois não foram alcançadas pelo período depurador, previsto no art. 64, inciso I, do CP, ressaltando que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória extingue somente a pena, mas não rescinde a sentença condenatória e tampouco afasta seus efeitos penais – precedentes jurisprudenciais – o APELANTE não preenche cumulativamente os requisitos previstos no art. art. 33, §4o da Lei Antidrogas para a

concessão do privilégio, pois é reincidente – jurisprudência corroborativa – a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos encontra óbice no art. 44 do CP – precedente jurisprudencial – regime inicial de cumprimento de pena aplicado corretamente, conforme previsão legal – art. 33, §§2o e 3o, do CP – jurisprudência corroborativa – é inviável a readequação da pena de multa, pois foi fixada de modo proporcional à pena corpórea – precedentes jurisprudenciais – a manutenção da sentença é medida que se impõe. Pelo
con

hecimento
parcial do apelo e, na parte conhecida pelo IMPROVIMENTO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que (Id.
284791393
):

No dia 07 dezembro de 2024, por volta das 13h:30min, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA MENDES e JANY DA SILVA DELGADO, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito para entrega a consumo de terceiro e venda, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, sendo 01 (uma) porção apresentando massa bruta de 17,02 g (dezessete gramas e dois centigramas) de Cannabis sativa L. (MACONHA) e 05 (cinco) porções apresentando massa bruta de 5,23 g (cinco gramas e vinte e três centigramas) de COCAÍNA, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 179850433), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 179850436) e Laudo Pericial (Id. 179850440).

Segundo apurado, na data dos fatos, a Polícia Militar realizava patrulhamento na região da Vila Goiás, próximo a
Auto Escola
Zaina, nesta urbe, local indicado como área de comercialização de entorpecentes, ocasião em que se depararam com LUCIANO na condução da motocicleta Honda CG de cor preta, placa JYS-6J63, o qual ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga em direção a uma residência, sendo em seguida abordado. Durante busca pessoal, verificou-se que o denunciado trazia consigo quatro porções de cocaína e a quantia de R$ 817,00 (oitocentos e dezessete reais) em cédulas de diversos valores
.

Ato contínuo, na residência de LUCIANO, onde se encontrava sua companheira, a denunciada JANY, foram encontradas no guarda-roupas, uma porção de maconha e outra porção de cocaína, com as mesmas características daquelas apreendidas em posse de Luciano. Também foram localizados em uma gaveta do guarda-roupa, 27 (vinte e sete) adesivos com o símbolo da marca "GUCCI" enumerados, utilizados pelo “Comando Vermelho” para identificar unidades “protegidas” por membros da facção e exercer controle sobre os estabelecimentos submetidos à cobrança de taxas ilícitas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

A defesa sustenta que a majoração da pena-base
(maus antecedentes)
e da pena intermediária
(reincidência)
foi indevida, pois ambas foram aumentadas tendo por base
condenaç
ões
anterior
es
cuja pretensão
executória já se encontrava prescrita à época da sentença condenatória ora impugnada
. Argumenta que, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão executória, a condenação perde seus efeitos penais,
não podendo ser utilizada para agravar a pena-base nem para caracterizar reincidência
, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da segurança jurídica.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc
iso
IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
judicante quando da aplicação da pena do apelante
(Id.
284791468
):

A) - Circunstâncias judiciais.

O delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade qualificada, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, à
natureza e a quantidade da droga
, não há nada que se valorar.

Quanto à
culpabilidade
verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta.

Quanto aos
antecedentes,
verifica-se possui uma sentença penal condenatória pelo crime de roubo, transitada em julgado no dia 01/08/2013 nos autos da Ação Penal n. 0000581-83.2013.8.11.0064, sendo reconhecida a prescrição da pena em 12/11/2024 nos autos do executivo de pena n. 0005131-24.2013.8.11.0064

.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à
personalidade
do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do comum, que seriaa prática do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil.

Quanto às
circunstâncias
são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas, mesmo assim, não há nada que se valorar nesta fase da dosimetria.

Quanto às
consequências
nada há que valorar.

E, acerca do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito abstratamente.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.

Ao contrário do sustentado pela defesa, verifica-se que não é caso de reconhecer a atenuante da confissão, pois o réu negou o crime de tráfico, alegando ser apenas usuário de entorpecentes.

Ainda, verifico a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado pelo crime homicídio, conforme Ação Penal n. 0003647-37.2014.8.11.0064, tendo a sentença transitada em julgado no dia 26/11/2018,sendo reconhecida a prescrição da pena em 12/11/2024 nos autos do executivo de pena n. 0005131-24.2013.8.11.0064,o que enseja a aplicação da agravante da reincidência.

Desta feita, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto)
, passando a dosá-la em 07 (setes) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não verifico também ser possível a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, pois conforme se extrai dos antecedentes criminais do réu, verifica-se que o réu possui execução de pena sob o no0005131-24.2013.8.11.0064, condenado pelos crimes roubo e homicídio.

Assim, não verificando nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva em
07 (setes) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 730 (setecentos e trinta) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica da ré, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inicialmente, verifica-se que a defesa questiona a configuração dos maus antecedentes e da

reincidência, sob o fundamento de que as condenações usadas para tanto não são hábeis pois representavam ações cujas penas foram extintas.

Sorte não assiste à defesa.

Da sentença condenatória extrai-se que as condenações referentes aos autos dos processos n. 0000581-83.2013.8.11.0064 e n. 0003647-37.2014.8.11.0064 (PEP n. 0005131-24.2013.8.11.0064) muito embora tenha sido declarada a extinção de punibilidade de ambas as ações, em razão da pretensão executória, tal situação não obsta os efeitos secundários inerentes à existência de condenação criminal, como por exemplo, a valoração negativa dos antecedentes ou a caracterização da reincidência.

Neste sentido, confira-se alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE POR CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Isso porque, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário.
[...]

(
AgRg
no HC n. 885.517/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENDIDA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO VERIFICADA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. PRETENDIDO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRETENDIO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO AFASTA OS MAUS ANTECEDENTES. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO EFEITO “CASCATA” NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. PRETENDIDO A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA PROPORCIONAL A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os recorrentes pela prática de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90), com aplicação de concurso material. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento, por violação ao art. 226 do CPP, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. II. Questão em discussão: Verificar se houve nulidade no reconhecimento realizado na fase inquisitiva. Analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação. Avaliar a adequação da dosimetria da pena, com relação aos maus antecedentes e aplicação das causas de aumento. III. Razões de decidir: O reconhecimento foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com a presença das vítimas em ambiente que preservou a segurança e tranquilidade delas. A materialidade e autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelos demais elementos probatórios. A prescrição da pretensão executória não exclui a consideração de maus antecedentes para fins de dosimetria. A pena foi adequada às circunstâncias do caso, mas corrigiu-se o cálculo das causas de aumento para evitar efeito cascata. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso parcialmente provido. "1. O reconhecimento pessoal realizado em sede policial foi válido e está em conformidade com o art. 226 do CPP." "2. A condenação é mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito." "3. A prescrição da pretensão executória não afasta os maus antecedentes." "4. O efeito cascata nas causas de aumento foi afastado, ajustando-se a dosimetria." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, II e §2o-A, I; art. 70, Código Penal; art. 244-B da Lei no 8.069/90. CPP, art. 226. CF/1988, art. 5o, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020,
DJe
23.11.2020 – Tema 150. TJMT, N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 15.05.2024,
DJe
16.05.2024. TJMT, N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 06.12.2022,
DJe
08.12.2022. TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. TJMT, Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 02.02.2021,
DJe
05.02.2021.

(N.U 1035530-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Importante frisar, ainda, que, nos termos da regra do art
.
64 do Código Penal,
“p
ara efeito de reincidência: I- não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”
.

Assim, considerando que a extinção da pena em questão foi deferida em 12/11/2024,
em ambas as ações,
conforme consulta no SEEU, ou seja, trata-se de medida recente e que, como já demonstrada, não evita os efeitos secundários da condenação, correta a análise do sentenciante que avaliou desfavoravelmente os antecedentes do réu
e a reincidência
.

Dito isto, não há qualquer reparo na avaliação negativa dos antecedentes do réu e nem no

reconhecimento da reincidência.

Quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), igualmente não assiste razão à tese defensiva. O reconhecimento dessa causa de diminuição exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não integração a organização criminosa e não dedicação a atividades criminosas. No caso em apreço, a reincidência
e os maus antecedentes
do apelante (PEP n. 0005131-24.2013.8.11.0064), obsta
m
a concessão de tal benesse.

Nesse sentido, também a jurisprudência:
“
O redutor do tráfico privilegiado é inaplicável ao caso, pois o réu ostenta reincidência penal, circunstância que, por si só, impede a concessão da benesse nos termos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e da jurisprudência consolidada
”
(N.U 0002433-92.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
.

Ademais disso, não há como prosperar a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I do Código Penal, eis que a sanção penal imputada ao apelante é superior ao patamar de 4 (quatro) anos e trata-se de réu reincidente em crime doloso (
homicídio e roubo
), o que também impede a substituição, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo legal.

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, verifica-se que apesar de ter sido fixada em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
foi estabelecido o regime inicial fechado. Todavia, como
bem alinhavou o d. juízo sentenciante, cuida-se de réu reincidente
e com maus antecedentes
.

Logo, a
reincidência
do apelante inviabiliza a concessão de regime prisional mais brando, conforme expressamente dispõe o art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, o qual permite a fixação do regime semiaberto apenas para condenados
não reincidentes
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1008887-18.2024.8.11.0006 EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. 2. Fatos relevante: (i) réu foi flagrado na posse de 24 porções de pasta base de cocaína; (
ii
) apelante reincidente. 3. Requerimento do recurso: fixação do regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A reincidência autoriza a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.
6. O enunciado da Súmula 269 do STJ admite o regime semiaberto para reincidentes apenas quando a pena não excede 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente, requisito não preenchido no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o; Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; TJMT, Apelação Criminal n. 1002228-79.2024.8.11.0042.

(N.U 1008887-18.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025).
Destacamos

A defesa do réu questiona
, ainda,
a pena de multa aplicada, sustentando que
ele é hipossuficiente.

A pena de multa prevista no preceito secundário da norma tipificada no art
.
33 da Lei de
D
rogas detém natureza jurídica de
sanção penal
de caráter cumulativo por força do próprio imperativo legal, de modo que o seu afastamento pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em
ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

De outro
norte
, frise-se que a pena de multa restou fixada na sentença em
730 (setecentos e trinta)
dias-multa, respeitando os parâmetros legais de fixação, em observância ao enunciado Orientativo 33 deste Tribunal que assim descreve:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017).

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada na fixação de
730 (setecentos e trinta)

dias-multa, diante da condenação do crime de tráfico de drogas.

Ademais, é cediço que o estado de efetiva miserabilidade do agente condenado está à análise vinculada à fase executória, como vem decidindo este Sodalício:

“...compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)”

(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019
).

Diante deste cenário, descabe cogitar a exclusão
ou diminuição
da pena de multa.

Por derradeiro, o apelante requer a isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com tal ônus. No entanto, tal pedido se reveste de falta interesse de agir, pois, como se depreende da sentença condenatória, ele não foi condenado ao pagamento de custas processuais, motivo pelo qual julgo prejudicado tal pedido.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aforado por
Luciano Alves
d
e Oliveira Mendes
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025